Tribunal: CARF
Processo: 15586.720010/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
DESPESAS. CONDOMÍNIO. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com condomínio não dão direito ao desconto de créditos por falta de amparo legal e por não se enquadrarem no conceito de insumos dado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS. CRÉDITOS PRESUMIDOS DA AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA CHEIA. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos de cooperativas agropecuárias dão direito ao desconto de créditos presumidos da agroindústria, a título de PIS e Cofins, inexistindo previsão legal para o desconto de créditos básicos, à alíquota cheia.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. CONAB. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) não dão direito ao desconto de créditos por terem sido desoneradas da contribuição.
PESSOAS JURÍDICAS IRREGULARES. OPERAÇÕES. SIMULAÇÕES. CRÉDITOS. GLOSA.
Mantém-se a glosa dos créditos das contribuições sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas cuja inexistência, de fato, ou cuja incapacidade para realizarem as operações de beneficiamento, armazenagem, classificação e vendas, foram comprovadas em processo administrativo, mediante diligências e depoimentos dos envolvidos nas operações.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. PESSOAS FÍSICAS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CRÉDITOS PRESUMIDOS DA AGROINDÚSTRIA. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
As aquisições e insumos (café) de pessoa física cuja industrialização para venda/exportação foi contratada com terceiros, devidamente comprovada mediante nota fiscal de prestação de serviços de industrialização por encomenda, dão direito ao desconto de créditos presumidos da agroindústria, calculados sobre o custo de aquisição.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720010/2016-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.527 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
EISA - EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
DESPESAS.
CONDOMÍNIO.
CRÉDITOS.
DESCONTO.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com condomínio não dão direito ao desconto de
créditos por falta de amparo legal e por não se enquadrarem no conceito de
insumos dado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
INSUMOS.
AQUISIÇÕES.
COOPERATIVAS
AGROPECUÁRIAS.
CRÉDITOS PRESUMIDOS DA AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA CHEIA.
IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos de cooperativas agropecuárias dão direito ao
desconto de créditos presumidos da agroindústria, a título de PIS e Cofins,
inexistindo previsão legal para o desconto de créditos básicos, à alíquota cheia.
INSUMOS.
AQUISIÇÕES.
CONAB.
CRÉDITOS.
DESCONTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
não dão direito ao desconto de créditos por terem sido desoneradas da
contribuição.
PESSOAS JURÍDICAS IRREGULARES. OPERAÇÕES. SIMULAÇÕES.
CRÉDITOS. GLOSA.
Mantém-se a glosa dos créditos das contribuições sobre as aquisições de café
de pessoas jurídicas cuja inexistência, de fato, ou cuja incapacidade para
realizarem as operações de beneficiamento, armazenagem, classificação e
vendas, foram comprovadas em processo administrativo, mediante diligências
e depoimentos dos envolvidos nas operações.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. PESSOAS FÍSICAS. INDUSTRIALIZAÇÃO
POR ENCOMENDA. CRÉDITOS PRESUMIDOS DA AGROINDÚSTRIA.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
As aquisições e insumos (café) de pessoa física cuja industrialização para
venda/exportação foi contratada com terceiros, devidamente comprovada
mediante nota fiscal de prestação de serviços de industrialização por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720010/2016-74
Fl. 3427
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720010/2016-74

encomenda, dão direito ao desconto de créditos presumidos da agroindústria,
calculados sobre o custo de aquisição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reverter, apenas, a glosa dos créditos presumidos da
agroindústria sobre a aquisição de café de pessoas físicas, industrializados sob encomenda,
devidamente comprovada, mediante notas fiscais de compra do produto, bem como das notas
fiscais da prestação de serviços de industrialização do café por encomenda. E, por maioria de
votos, negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas de créditos sobre as
aquisições de café de pessoas jurídicas irregulares. Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz
Uliana Junior e Sabrina Coutinho Barbosa, que davam provimento ao recurso voluntário neste
tema. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3301-013.524, de 24 de outubro de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10783.902407/2013-90, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Antônio Borges
(suplente convocado) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ no Rio de
Janeiro/RJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra
despacho decisório que deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento (PER) e homologou em
parte as Declarações de Compensação (Dcomp), objetos deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil reconheceu em parte o direito da
recorrente ao ressarcimento pleiteado e homologou as Dcomp até o limite do crédito financeiro
reconhecido, conforme Despacho Decisório constante nos autos.
Inconformada com a decisão da DRF, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, alegando razões, assim resumidas por aquela DRJ;
1. Em síntese, os argumentos apresentados pela Autoridade Fiscal que emitiu o Parecer
que fundamentou o Despacho Decisório ora combatido por essa Manifestação de
Inconformidade, são os de que a Requerente não pode descontar os créditos apurados
referentes à:
(i) despesas com condomínio, porque não há previsão no texto legal para inclusão desta
despesa;
Fl. 3428
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720010/2016-74

(ii) aquisições de café da CONAB, porque não houve pagamento da contribuição na etapa
anterior,
(iii) aquisições de café de Sociedades Cooperativas, porque as Cooperativas não
preenchem os requisitos estabelecidos em lei,
(iv) aquisições de café de pessoa jurídicas que foram consideradas irregulares pelo Fisco,
porque as aquisições forem feitas de empresas inidôneas;
(v) créditos presumidos aproveitados pelas aquisições de café que fez a Requerente de
pessoas físicas, porque a Requerente não é produtora de café.
2. Não há como prosperar a glosa efetuada a título de DESPESAS DE CONDOMÍNIO
quando todos os dispêndios com despesas de condomínio encontram-se devidamente
suportados por lançamentos contábeis e recibos comprobatórios dos referidos pagamentos.
3. Ademais não há razão legal para se negar o crédito, na medida em que os dispêndios de
condomínio compõem o valor da própria despesa de aluguel e, dessa forma, também geram
crédito, nos termos do art. 3o, IV da Lei n.° 10.833/03.
4. A Requerente se apropriou de créditos calculados sobre as aquisições de café junto à
Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, com fundamento nos artigos da Lei n°
10.833/03.
5. A Requerente adquiriu para comercialização café cru em grão de pessoa jurídica sujeita
as normas do regime da não-cumulatividade das contribuições. É que como se pode verificar
pelas notas fiscais emitidas pela CONAB, a operação foi classificada com o CFOP 5.102 que
se refere à venda de mercadoria adquirida de terceiro para comercialização, operação
totalmente tributada pela legislação que rege a tributação das contribuições para o
PIS/COFINS.
6. E mais deixou de verificar também que em nenhum dos documentos fiscais que
aparelharam essa aquisição de café foi inserido a notificação de que a operação estava
suspensa das Contribuições, informação esta necessária para que a aquisição seja feita sem o
respectivo crédito.
7. Além da falta do cumprimento das regras estabelecidas para configurar a suspensão da
Contribuição, em regra, nos tributos em que o ônus financeiro é transferido ao adquirente
(tributos indiretos) há observância ao chamado princípio constitucional da não-
cumulatividade, pelo qual o contribuinte possui o direito de abater o tributo cobrado em
etapas anteriores do que for devido em decorrência de suas operações.
8. As aquisições das cooperativas que declaram exercer atividade de agroindústria
tiveram os créditos deferidos a Requerente, já as aquisições de sociedade cooperativa tidas
pelo Sr. Fiscal como produção agropecuária tiveram os créditos glosados, conforme ao
demonstrativo anexo ao processo.
9. Todas as aquisições efetuadas das Cooperativas foram feitas da mesma forma,
portanto, não há porque admitir a maioria dos créditos e glosar outros sendo que as
operações foram as mesmas. Não procede este entendimento, basta verificar as notas fiscais
que tiveram os créditos glosados para comprovar que houve aquisição de café de
Cooperativa que revendeu o café para Requerente e, portanto, praticaram atos de comercio
com a Requerente.
10. À cooperativa cabe exclusão da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS
das receitas auferidas por meio dos atos cooperativos, ou seja, praticados entre esta e seus
associados. No restante, esta ela sujeita às regras gerais da não cumulatividade.
11. (...) em relação e estas operações, a Requerente adquiriu café das cooperativas com a
finalidade exclusiva de revenda e não como insumo para posterior industrialização.
Fl. 3429
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720010/2016-74

12. Dessa feita, nenhuma operação de aquisição de café pela Requerente de cooperativa
faz jus à suspensão da Contribuição ao PIS e da COFINS, como alega a autoridade fiscal.
Por conseguinte, torna-se evidente o direito da Requerente ao crédito integral das
contribuições de todas as aquisições de café cru em grão das sociedades cooperativas e não
só daquelas que responderam a diligência fiscal.
13. Com efeito, verifica-se que a Instrução Normativa - IN SRF n° 660/06, que dentre
outros assuntos, trata da suspensão da exigibilidade da Contribuição ao PIS e da COFINS
sobre a venda de produtos agropecuários, há disposição expressa no sentido de que deve
constar expressamente na nota fiscal a informação de que a venda está sendo efetuada com
suspensão das contribuições.
14. Resta evidente que não se trata de hipótese de crédito presumido, como afirma
equivocadamente a autoridade fiscal, mas sim de créditos ordinários decorrentes da não
cumulatividade da Contribuição ao PIS e da COFINS, conforme assegurado pelo artigo 3o
da Lei n° 10.833/03.
15. (...) entendeu, o Sr. Auditor de glosar (parcialmente) os créditos apropriados pela
Defendente relativos às AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE "SUPOSTAS PSEUDO
ATACADISTAS", como diz o relatório fiscal, isto é, de pessoas jurídicas declaradas inaptas
devido à comprovação de sua inexistência de fato, bem como de outras que apresentam
vários indícios de serem "pseudo atacadistas".
16. Não obstante, nenhum dos sócios, administradores ou empregados da Defendente
foram investigados no âmbito do Inquérito Policial n° 541/2008 - DPF/SR/ES ou
denunciados nos autos do Processo Criminal n° 2008.50.05.000538-3, ou em qualquer outro
processo criminal oriundo das operações "Tempo de Colheita" e "Broca". Ao revés, em
momento algum das investigações ocorridas houve a vinculação da Defendente ao
suposto sistema fraudulento.
17. Deveras, em momento algum deixou a Defendente de operar com seus fornecedores
pessoas físicas, para concentrar suas aquisições em pessoas jurídicas, pois estas, ao invés
daquelas, conferiram direito ao crédito integral da Contribuição ao PIS e da COFINS.
18. (...) as empresas atacadistas, comerciantes e exportadoras de café cru em grão não
necessitam de estrutura física própria para operarem a não ser uma sala, onde localizado o
estabelecimento comercial utilizado para a formalização da compra e venda do café, eis que
referido produto, após adquirido, pode perfeitamente permanecer depositado em armazém
geral até a ocasião da revenda.
19. A realidade dos fatos é que nenhum dos depoimentos é feita menção à pessoa da
Defendente ou de algum administrador/funcionário seu como participante do alegado
esquema fraudulento.
20. Assim, a Requerente só poderia ser obrigada ao pagamento de qualquer penalidade, se
tivesse o Fisco demonstrado a sua participação em qualquer ato fraudulento e de fato não
pôde demonstrar por que a Defendente efetuou - como já referido acima - operações de
compra de café absolutamente comuns.
21. (...) a despeito da inidoneidade do fornecedor, caso fique comprovada a boa-fé do
adquirente, o pagamento do preço e o respectivo recebimento dos bens, o documento não
pode ser tido como inidôneo e deve produzir efeitos fiscais, conforme artigo 82, parágrafo
único, da Lei n° 9.430/96.
22. Entendeu por glosar os créditos presumidos apropriados pela Defendente em
decorrência das AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE PESSOAS FÍSICAS, sobre a alegação de
que, pelo fato de a industrialização ser feita por terceiros, a Defendente não exercia
integralmente os requisitos estipulados pela legislação para gozo do benefício pleiteado.
Fl. 3430
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720010/2016-74

23. Considerando que se reconheceu que as operações de beneficiamento realizadas por
terceiros contratados pela Defendente se enquadram nas atividades descritas no citado artigo
6o da IN SRF 660/06 (reprodução do § 6o do artigo 8o da Lei 10.925/04), resta incontroverso
que a discussão no presente caso se restringe ao fato de a Defendente não ter produzido
diretamente o café, porquanto único argumento utilizado para afastar o direito na apropriação
do crédito presumido.
24. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) ao analisar o beneficiário do
crédito presumido de IPI na exportação de produto industrializado por encomenda, decidiu
que o estabelecimento equiparado a industrial (ou seja, o encomendante) em nada difere das
empresas essencialmente produtoras.
25. Não restam dúvidas, portanto, que está assegurado à Defendente o direito de
apropriar-se do crédito presumido nas aquisições de pessoas físicas, pois, na qualidade de
encomendante, é equiparada a estabelecimento industrial e, considerando a atividade
exercida (beneficiamento de café), deve ser enquadrada no conceito de empresa
agroindustrial.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a sua
reforma para que seja reconhecido o ressarcimento pleiteado e homologadas, na íntegra, todas as
Dcomp; alternativamente, caso não seja reconhecido o créditos sobre as aquisições de café de
pessoas jurídicas irregulares, requereu, ao menos, o direito de descontar créditos presumidos da
agroindústria, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Para fundamentar seu recurso, defendeu o direito de descontar créditos sobre os
custos/despesas incorridos com:
a) condomínio, nos termos da alínea “b” do inciso II do art. 8o da IN SRF no
404/2004; segundo seu entendimento o termo “relativo, contido naquela alínea
compreende todas as despesas de aluguel, inclusive, tais despesas são de
responsabilidade do locatário, conforme previsto no inciso XII do art. 23, da Lei no
8.245/91;
b) aquisições de café de cooperativas, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no
10.833/2003: alegou ainda que tais aquisições não se enquadram no art. 8o da Lei no
10.925/2004; as declarações constantes nos autos provam que as aquisições foram de
café industrializado cujas vendas foram efetuadas sem suspensão da contribuição;
c) aquisições da Conab, tendo em vista a atividade econômica exercida por essa
empresa pública, não justificando o benefício de tratamento fiscal não extensível ao
setor privado, nos termos do art. 173, § 1o, II, da Constituição Federal;
d) aquisições de café de pessoas jurídicas irregulares sob a alegação de que não
participou de suposto esquema fraudulento em operações de café, devendo ser
afastados os efeitos da declaração superveniente da idoneidade dos fornecedores,
quando presentes os requisitos do art. 82 da Lei no 9.430/96; tanto a Polícia Federal
como o Ministério Público não vislumbraram a participação da recorrente nas
operações “Tempo de Colheita” e “Broca”; ad argumentandum, se não reconhecido
seu direito sobre as aquisições de café de dessas pessoas jurídicas, ao menos, seja
reconhecido o seu direito ao crédito presumido da agroindústria nessas operações;
nenhum dos seus diretores e/ ou funcionários foram investigados Ação Penal no
2008.50.05.000538-3 referentes àquelas duas operações;
Fl. 3431
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720010/2016-74

e) aquisições de café de pessoas físicas, tendo em vista que, ao contrário do
entendimento da Fiscalização, a recorrente não autuou apenas como revendedora do
café adquirido; o café foi industrializado, mediante industrialização por encomenda,
ou seja, foi padronizado, preparado, misturado para definição de aroma e sabor,
separado por densidade dos grãos, com redução de tipos pela classificação oficial),
em estabelecimento de terceiros.

Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do
RICARF; assim dele conheço.
As Leis nos 10.833/2003 e 10.925/2004, que tratam da Cofins sob o
regime não cumulativo, vigentes na data do fato gerador, objeto do
PER/Dcomp em discussão, assim dispunham:
- Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...).
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...).
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
Fl. 3432
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720010/2016-74

insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...).
Posteriormente foi decretada e sancionada a Lei no 10.925/2004,
dispondo sobre o crédito presumido da agroindústria do PIS e da Cofins,
literalmente:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de novembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30,
12.01 e 18.01, todos da NCM;
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas.
(...).
Assim, considerando estes dispositivos legais, passemos à análise das
glosas dos créditos impugnados nesta fase recursal.
a) Despesas com condomínio
Segundo o inciso IV do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, citado e transcrito
anteriormente, as despesas incorridas com aluguéis de prédios, máquinas
e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa, dão direito ao desconto de créditos da contribuição. As
despesas com condomínio não estão contempladas nesse dispositivo
legal.
Além disto, a recorrente não demonstrou que tais despesas constituem
insumos do seu processo produtivo, nos termos do conceito dado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp no
Fl. 3433
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720010/2016-74

1.221.170/PR sobre serviços utilizados na produção dos bens destinados
à venda.
Assim, a glosa efetuada pela Fiscalização deve ser mantida.
b) Aquisições de café de cooperativas
Os inciso I e II do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, citados e transcritos
anteriormente, preveem o desconto de créditos da contribuição sobre
aquisição de bens para revenda e/ ou de bens utilizados como insumos no
processo de produção dos bens destinados à venda. Já o inciso II do § 2o,
desse mesmo dispositivo legal, também citado e transcrito anteriormente,
veda expressamente o desconto de créditos sobre os custos/despesas de
bens e serviços desonerados da contribuição.
Já o art. 8o da Lei no 10.925/2004, citado e transcrito anteriormente, prevê
o desconto de créditos presumidos da agroindústria do PIS e da Cofins,
por parte das pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal.
classificadas nos capítulos e nos códigos, nele expressamente elencados,
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 30 de novembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física, bem como sobre aquisições de cerealista e de
pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária.
Por sua vez a MP no 2.158-35/2001, assim dispõe sobre a tributação das
sociedades cooperativas:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e
3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do
PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
(...)
IV
-
as
receitas
decorrentes
do
beneficiamento,
armazenamento
e
industrialização de produção do associado;
(...)
Já a IN RFB no 1911/1919, assim dispõe:
Art. 292. Sem prejuízo das exclusões aplicáveis a qualquer pessoa jurídica, de
que tratam os arts. 27 e 28, bem como da especificada para as sociedades
cooperativas no art. 291, as sociedades cooperativas de produção agropecuária
poderão excluir da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
(Lei no 5.764, de 1971, art. 79, parágrafo único; Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001, art. 15; Lei no 10.676, de 2003, art. 1o, caput e § 1o; e Lei no 10.684, de
2003, art. 17):
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
(...)
IV
-
as
receitas
decorrentes
do
beneficiamento,
armazenamento
e
industrialização de produção do associado;
Fl. 3434
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720010/2016-74

(...)
VII - os custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da
comercialização pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária.
(...)
§ 9o Considera-se custo agregado ao produto agropecuário de que trata o inciso
VII do caput os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima, mão-de-obra,
encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e demais bens aplicados na
produção, beneficiamento ou acondicionamento e os decorrentes de operações de
parcerias e integração entre a cooperativa e o associado, bem assim os de
comercialização ou armazenamento do produto entregue pelo cooperado
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no2.158-35, de
24 de agosto de 2001, e no art. 1oda Medida Provisória no101, de 30 de dezembro
de 2002, as sociedades cooperativas de produção agropecuária e de eletrificação
rural poderão excluir da base de cálculo da contribuição para o Programa de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
PIS/PASEP e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social
– COFINS os custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando
da sua comercialização e os valores dos serviços prestados pelas cooperativas de
eletrificação rural a seus associados.
Parágrafo único. O disposto neste artigo alcança os fatos geradores ocorridos a
partir da vigência da Medida Provisória no1.858-10, de 26 de outubro de 1999.
Também o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos REsp
nos 1.141.667 e 1.164.716, decidiu sob o rito do art. 543-C do CPC que
não há incidência das contribuições para o PIS e Cofins sobre atos
cooperativos típicos, promovidos pelas sociedade cooperativas.
Assim, ao contrário do entendimento da recorrente, não há amparo legal
para o desconto de créditos da contribuição, calculado à alíquota cheia
(7,60%/1,65%), e sim, de crédito presumido da agroindústria que já foi
reconhecido e deferido pela Autoridade Administrativa.
Portanto, mantém-se a glosa efetuada pela Fiscalização, ou seja, da
diferença entre o crédito descontado à alíquota cheia (7,60%/1,65%) e o
crédito presumido reconhecido pela Autoridade Administrativa.
c) Aquisições da Conab
Segundo o art. 19 da Lei no 8.029/90, a Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), empresa pública federal, vinculada ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), tem como
objetivos básicos:
a) garantir ao pequeno e médio produtor os preços mínimos e armazenagem
para guarda e conservação de seus produtos;
b) suprir carências alimentares em áreas desassistidas ou não suficientemente
atendidas pela iniciativa privada;
c) fomentar o consumo dos produtos básicos e necessários à dieta alimentar das
populações carentes;
d) formar estoques reguladores e estratégicos objetivando absorver excedentes e
corrigir desequilíbrios decorrentes de manobras especulativas;
e) (Vetado).
Fl. 3435
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720010/2016-74

f) participar da formulação de política agrícola; e
g) fomentar, através de intercâmbio com universidades, centros de pesquisas e
organismos internacionais, a formação e aperfeiçoamento de pessoal
especializado em atividades relativas ao setor de abastecimento.
h) assistir, mediante a doação de alimentos disponíveis em seus estoques, às
comunidades e famílias atingidas por desastres naturais em Municípios em
situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo
Poder Executivo federal, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei no
12.716, de 2012)
Assim, as vendas de produtos agrícolas de seus de estoques reguladores
são realizadas sem o pagamento das contribuições para o PIS/Pasep e
Cofins, visando reduzir os custos.
Neste sentido foi expedido o Comunicado Conab/Diges/Suope/Gecom no
158, de 10 de maio de 2006, no qual a CONAB informa que não incide
PIS e Cofins nas receitas provenientes de vendas de estoque públicos
realizados por ela, literalmente:
Comunicado no 158, de 10 de maio de 2006, da Diretoria de Gestão de
Estoques/Superintendência
de
Operações/Gerência
de
Comercialização
(DIGES/SUOPE/GECOM) da Conab
INFORMAMOS QUE NÃO INCIDE PIS E COFINS NAS RECEITAS
PROVENIENTES DAS VENDAS DE ESTOQUES PÚBLICOS REALIZADAS
PELA CONAB.
ASSIM SENDO, SOLICITAMOS INFORMAR AOS ADQUIRENTES DE
PRODUTOS QUE OS MESMOS NÃO FARÃO JUS AO CRÉDITO DO PIS E
COFINS SOBRE O VALOR DAS AQUISIÇÕES FEITAS JUNTO À CONAB,
DE ACORDO COM O ART. 21 DA LEI 10.865/04, QUE ALTEROU O ART. 3
DA LEI 10.833/02, E O ART. 37 DA LEI 10.865/04, QUE ALTEROU O ART. 3
DA LEI 10.637/02.
Conforme já ressaltado, segundo o inciso II do § 2o do art. 3o, da Lei no
10.833/2003, os custos/despesas incorridos com a aquisição de bens e
serviços utilizados não sujeito ao pagamento da contribuição, utilizados
como insumos na produção de bens destinados à venda, não dão direito
ao desconto de créditos.
Dessa forma, a glosa dos créditos efetuadas pela Fiscalização sobre
aquisições de café da Conab deve ser mantida.
d) Aquisições de café de pessoas jurídicas irregulares
As glosas dos créditos básicos da contribuição tiveram como fundamento
a simulação de operações de compra de café de produtores rurais
(pessoas físicas) e/ ou de cerealistas, mediante a utilização de pessoas
jurídicas fictícias e/ ou criadas com o fim específico de simular as
compras como se tivessem sido efetuadas de atacadistas de café, visando
o desconto de créditos à alíquota cheia (7,60%), ao invés de crédito
presumido da agroindústria, conforme previsto no artigo 8o da Lei no
10.925/2004.
Embora a recorrente não tenha sido citado diretamente nas operações
denominadas “Tempo de Colheita” e “Broca”, realizadas pela Policia
Fl. 3436
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720010/2016-74

Federal, visando desmantelar uma organização criminosa criada com o
objetivo exclusivo de sonegar tributos estaduais, ICMS, e federais, PIS e
Cofins, ao adquirir café das empresas envolvidas no esquema, se
beneficiou da fraude decorrente das operações simuladas.
No Termo de Informação Fiscal, parte integrante do despacho decisório,
a Fiscalização demonstrou que as pessoas jurídicas, emitentes das notas
fiscais de vendas de café para a recorrente, cujas glosas foram efetuadas
por ela e mantidas pela DRJ, realizaram operações, em valores muito
acima de suas capacidades financeiras e econômicas. Conforme
demonstrado naquele Termo, trata-se de empresas sem estruturas
operacionais,
capazes
de
realizarem
as
operações
de
beneficiamento/industrialização de café, nas quantidade vendidas, tanto
para a recorrente como para outras pessoas jurídicas. As empresas
listadas naquele Termo não dispunham infraestrutura industrial,
máquinas e equipamentos, galpões industriais, armazéns e de
empregados que permitissem a realização de tais operações, sendo que a
maioria delas se encontrava inativas, inaptas e/ ou baixadas perante a
RFB.
A documentação que instruiu os autos, depoimentos, diligências, fotos,
levantadas no âmbito das operações “Broca” e “Tempo de Colheita”,
comprovam que, no período autuado, as operações objetos da glosa
foram simuladas.
Para complementar e subsidiar meu voto, adoto como fundamento de
meu voto excertos da decisão recorrida que provam a inexistência dos
fornecedores, reproduzidos, a seguir:
1) GRANDE MINAS COMERCIO DE CAFÉ LTDA. – ME, CNPJ
05.609.148/0001-41 foi declarada inapta pela Receita Federal do Brasil em
25/10/2015, pelo motivo “localização desconhecida”, nos autos do processo
administrativo 10660.722-959/2012-21 (fls. 543 a 576);
2) GIRA MUNDO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO, CNPJ 11.078.720/0001-96
foi constituída em 20/08/2009 e apenas apresentou DIPJ de inatividade.
Segundo declaração de João Carlos Kleinpaul Vieira, técnico em contabilidade,
reiterou todo o “esquema” fraudulento na emissão de notas fiscais;
3) Os representantes da COLÚMBIA, ACÁDIA, L & L e DO GRÃO
respondendo às indagações dos Auditores-Fiscais asseguraram que exportadoras
e indústrias tinham pleno conhecimento da venda de notas e que era prática
adotada em todo o país;
4) SANTA BRANCA – EXPORTADORA E COMÉRCIO DE CAFÉ, CNPJ no
24.815.631/0001-27, que conforme documentação (fls. 611 a 635) foi declarada
INAPTA3 após fiscalização da Receita Federal do Brasil na cidade de
Londrina/PR, que constatou a inexistência de fato da empresa, nos termos do
art. 81 da Lei no 9.430/1996;
5) COMERCIO DE CAFÉ E CEREAIS CERIALLI LTDA. – EPP, CNPJ
79.533.246/0001-89, foi declarada INAPTA4 após fiscalização da Receita
Federal do Brasil na cidade de Cambira/PR, que constatou a inexistência de fato
da empresa, nos termos do art. 81 da Lei no 9.430/1996;
Fl. 3437
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720010/2016-74

6) INTERCOFFE IMPORTAÇÃO LTDA. ME, CNPJ 08.084.305/0001- 30,
que teve seu CNPJ BAIXADO DE OFÍCIO por ser considerada omissa
contumaz, nos termos do art. 28, inciso I da Instrução Normativa RFB no
1.005/20105.
Conforme
consta
do
processo
administrativo
no
19991.000174/2011-46, a empresa apresentou DIPJ zeradas no período em que
esteve ativa (2006 a 2011); nunca apresentou DACON ou DCTF; e
principalmente, nunca recolheu qualquer valor de tributos federais desde a
constituição.
Os valores glosados sobre o crédito integral relativo às aquisições de café de
pessoas jurídicas irregulares para o período constam da planilha contida às fls.
1.201 a 1.208.
(...)
Os depoimentos dos produtores rurais (PF) convergem com os dos corretores de
café no que tange à utilização das pseudo pessoas jurídicas usadas como fictas
intermediárias na venda do café do produtor para a comercial atacadista e
exportadora.
Nas palavras de diversos participantes do esquema, as exportadoras
(compradoras), apesar de saberem que as vendas de café não estariam sujeitas a
incidência econômica das contribuições, não aceitavam café se não estivesse
destacado na nota fiscal a incidência do PIS/Cofins na operação. A legislação
tributária tem por regra geral estabelecer que apenas as operações em que não
haja incidência de tributação ou saídas com suspensão da exigibilidade sejam
mencionadas na nota fiscal. Nesse sentido, passou a constar das notas
informação que a legislação dispensa.
Também é ressaltada a prática de descarregar nos armazéns gerais indicados
pelas compradoras com nota fiscal em nome de pessoa jurídica (fictícia), ou
seja, o café saia diretamente do produtor rural para compradora mas com nota
fiscal de pseudo-atacadista, fazendo transparecer o trânsito por esta última.
Vejamos a seguir, trechos de alguns depoimentos prestados junto à Receita
Federal do Brasil (grifos nossos), que citam-na como beneficiária na aquisição
dos pseudo-atacadistas:
a) JOSÉ ROBERTO DA SILVA, fls. 394/395 Que o declarante é produtor
rural de café conilon e arábica, conhecido como “ROBERTÃO”;(...)
Que recebia desses corretores dados contendo nome de supostos compradores,
como,
por
exemplo,
PROTO
VELHO,
CELEBA,
AGROSANTO,
CONTINENTAL
TRANDING,
RADIAL
ARMAZÉNS
GERIAS
E
CAPARÃO;
Que o declarante providencia a nota fiscal de produtor destinada a essas
supostas compradoras, mas era informado pelos corretores que o café deveria
ser descarregado nos armazéns da ...;
Que ocorreram casos em que o café fora descarregado na ..., EISA e outras;
Que o caminhão saia de Mimoso do Sul com nota de produtor e nos postos de
gasolina em Viana ou trevo de Carapina efetuava a troca recebendo de um
motoboy a nota das supostas compradoras acima mencionadas,...;
b) LUIZ FERNANDES ALVARENGA, fls. 420 a 427
(...) Que o declarante informou que como corretor de café possui uma carteira
de aproximadamente 60 pessoas, entre produtores rurais, meeiros e
Fl. 3438
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720010/2016-74

comerciantes do interior (maquinistas), com os quais mantém contato
comercial;(...)
Que o declarante informou que as empresa compradoras que utilizam os seus
serviços de corretagem de café são:(...), EISA;
Que efetivada a operação com os produtores rurais/maquinistas o declarante
providencia a CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO, no qual consta o nome do
comprador (exportadores e indústrias), nome do vendedor, especificação e
quantidade da mercadoria, preço, local de entrega, dados bancários para
pagamento, além da OBSERVAÇÃO de INCIDÊNCIA DE PIS E Cofins NA
OPERAÇÃO exigida pelo comprador para constar na nota fiscal; (...)
Que é encaminhado FAX ou e-mail da CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO para o
comprador (exportador e indústria), para o produtor rural/maquinista e para a
"empresa" utilizada para guiar o café para a compradora;
c) JOSILDO SCHWAMBACH MACHADO, fls. 433 a 435 Que o declarante
exerce a atividade de corretor de café há mais de 23 anos, atuando tanto no
mercado interno quanto externo, e que atualmente é sócio da GRV
CORRETORA DE CAFÉ LTDA.; (...)
Que o declarante afirmou que nos últimos cinco ou seis anos os exportadores e
indústrias demonstraram para os corretores resistência na aquisição de café de
produtor rural guiado com nota fiscal do mesmo; que no entendimento do
declarante esta resistência adveio das modificações introduzidas na legislação
do PIS/Cofins; (...)
Que o declarante afirmou que nas operações para entrega futura inicialmente é
emitida uma confirmação de negócio na qual consta o vendedor produtor
rural/maquinista ou comerciante; que a confirmação é enviada tanto para o
vendedor quanto para o comprador via FAX, e-mail ou entregue em mãos no
escritório do comprador; que por meio desta última forma, pois o declarante
está localizado no mesmo prédio onde estão localizadas as compradoras (...,
EISA,..., entre outras); que quando o vendedor vai guiar em nome de uma
interposta pessoa jurídica o declarante RETIFICA a confirmação de negócio
reemitindo-a no nome da firma que irá guiar o café, sendo que uma via do
documento é encaminhado à empresa compradora;(...)
Que a observação do PIS/Cofins para constar nas notas fiscais é uma exigência
da empresa compradora, sendo que cada uma possui seu próprio padrão;
Para a empresa “a despeito da inidoneidade do fornecedor, caso fique
comprovada a boa-fé do adquirente, o pagamento do preço e o respectivo
recebimento dos bens, o documento não pode ser tido como inidôneo e deve
produzir efeitos fiscais, conforme artigo 82, parágrafo único, da Lei n°
9.430/96”.
Apesar da emissão das notas fiscais pelas “atacadistas” constando a EISA como
beneficiária, apesar da entrega do café e do pagamento pela compra, a
documentação é ideologicamente falsa, servindo apenas para acobertar a
compra de café na verdade dos produtores rurais (pessoas físicas). As
“atacadistas” fornecedoras da contribuinte, não vendiam café, mas apenas
forneciam nota fiscal para uma operação eufemisticamente chamada de “guiar o
café”, e a correspondente compra do café pela contribuinte não passa de simples
arranjo documental com vistas a vantagens tributárias ilícitas.
O parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, introduzido
pelo artigo 1o da Lei Complementar no 104/2001, marcou uma fronteira entre o
Fl. 3439
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720010/2016-74

lícito e o ilícito na atividade de planejamento empresarial destinada a obter o
melhor cenário do ponto de vista tributário. O dispositivo prescreve que:
Art. 116. (...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
A noção de dissimulação contida na regra legal acima, que não se confunde com
a de simulação, firma-se na ideia de disfarce ou de ocultamento, do
encobrimento astucioso. No contexto legal tributário, trata-se de reprimir o uso
de ato ou negócio jurídico para ocultar outro que é efetivamente praticado, com
o fim exclusivo de reduzir ou excluir a responsabilidade fiscal.
Assim, a lei coíbe o negócio, que embora formalmente revestido de
validade jurídica, visa tão-somente disfarçar o fato gerador ou algum dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, que dele decorre.
Assim, demonstrado que as empresas fornecedoras do café eram, de fato,
inexistentes, as operações realizadas, mediante a emissão de notas fiscais
de venda de café cru beneficiado/industrializado, não passam de
simulação de venda de produtos de terceiros como se fossem delas.
Esse foi também o entendimento desta 1a Turma Ordinária, no
julgamento do processo no 15586.720027/2012-06, desta mesma
recorrente e sobre essa mesma matéria, mas de fatos geradores diferentes,
nos termos do Acórdão no 3301-007.321, de relatoria do então Ilustre
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira.
Assim, a glosa efetuada pela Fiscalização sobre aquisições de pessoas
jurídicas irregulares deve ser mantida.
e) Aquisições de café de pessoas físicas
O direito de descontar crédito presumido da agroindústria do PIS e da
Cofins está previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, citado e transcrito
anteriormente. Segundo aquele dispositivo legal, a pessoa jurídica que
produz mercadoria de origem vegetal, classificadas nos capítulos e nos
códigos, todos da NCM, expressamente indicados nele, dentre elas as do
capítulo 9 (café, chás, mate e especiarias), tem direito ao desconto de
crédito presumido da agroindústria.
A recorrente alega que não autuou apenas como revendedora do café
adquirido de pessoas físicas, mas como industrializadora (padronização,
preparação, mistura para definição de aroma e sabor, separação por
densidade dos grãos, com redução de tipos pela classificação oficial),
mediante contratação desses serviços com terceiros.
A DRJ manteve a glosa sob o fundamento de que a atividade de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de
aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução
Fl. 3440
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720010/2016-74

dos tipos determinados pela classificação oficial não foi realizadas pela
recorrente e sim terceirizada.
O fato de a industrialização do café adquirido de pessoas físicas ter sido
efetuada por terceiros não impede o desconto do crédito presumido,
desde que provada a industrialização por encomenda, mediante notas
fiscais de prestação de serviços, emitidas pelos prestadores para a
recorrente.
Na Lei no 10.925/2004 não há uma previsão expressa para o desconto de
crédito presumido da agroindústria, sobre o custo de insumos utilizados
na industrialização de bens destinados à alimentação humana ou animal,
mediante industrialização por encomenda.
No entanto, do exame desse diploma legal, verificamos que ao tratar do
crédito presumido dos produtos discriminados nas alíneas “a” e “b” do
inciso I do art. 1o da Lei no 10.147/2000, produtos farmacêuticos e
produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
respectivamente, assim dispôs:
Art. 25. A pessoa jurídica encomendante, no caso de industrialização por
encomenda, sujeita-se, conforme o caso, às alíquotas previstas nas alíneas a ou b
do inciso I do art. 1oda Lei no10.147, de 21 de dezembro de 2000, e alterações
posteriores, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos
nelas referidas. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Parágrafo único. Na hipótese a que se refere o caput:
I - as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS aplicáveis à
pessoa jurídica executora da encomenda ficam reduzidas a 0 (zero); e
II - o crédito presumido de que trata o art. 3o da Lei no10.147, de 21 de dezembro
de 2000, quando for o caso, será atribuído à pessoa jurídica encomendante.
Assim, mutatis mutandis, entendo que, nos termos do próprio caput do
art. 8o da Lei no 10.925/2004, a recorrente faz jus ao desconto do crédito
presumido da agroindústria na aquisição de café de pessoas físicas
utilizados na produção de bens destinados à alimentação humana, ainda
que a sua industrialização tenha sido efetuada por encomenda a terceiros.
Dessa forma, a glosa do crédito presumido da agroindústria, efetuada
pela Fiscalização, sobre as aquisições de café de pessoas físicas, utilizado
na produção de bens destinado à alimentação humana, deve ser revertida.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte apenas para reverter a glosa dos créditos presumidos da
agroindústria sobre a aquisição de café de pessoas físicas,
industrializados sob encomenda, devidamente comprovada, mediante
notas fiscais de compra do produto, bem como das notas fiscais da
prestação de serviços de industrialização do café por encomenda.

Fl. 3441
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.527 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720010/2016-74

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter, apenas, a glosa dos créditos presumidos
da agroindústria sobre a aquisição de café de pessoas físicas, industrializados sob encomenda,
devidamente comprovada, mediante notas fiscais de compra do produto, bem como das notas
fiscais da prestação de serviços de industrialização do café por encomenda. E negar provimento
ao recurso voluntário, para manter as glosas de créditos sobre as aquisições de café de pessoas
jurídicas irregulares.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 3442
DF CARF MF
Original